Tribunal: TJSP
Processo: 1001459-67.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pagamento parcial - Presunção de satisfação do crédito em razão do silêncio do credor – Extinção – Descabimento – Impossibilidade de se presumir a quitação do débito em razão da inércia do Exequente – A extinção exige a comprovação do pagamento – Hipótese em que os valores depositados em favor do Exequente foram nitidamente

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Pagamento parcial - Presunção de satisfação do crédito em razão do silêncio do credor – Extinção – Descabimento – Impossibilidade de se presumir a quitação do débito em razão da inércia do Exequente – A extinção exige a comprovação do pagamento – Hipótese em que os valores depositados em favor do Exequente foram nitidamente inferiores à dívida – Extinção afastada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001459-67.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados P. J. BAR E RESTAURANTE LTDA ME e
ARISTINELIO CASTRO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001459-67.2018.8.26.0526 -Voto no
2
VOTO No: 33.695
APEL.No: 1001459-67.2018.8.26.0526
COMARCA: SALTO (3a VC)
APTE. : BANCO BRADESCO S/A.
APDO. : P.J. BAR E RESTAURANTE LTDA. ME e ARISTINELIO CASTRO
JUNIOR (JUST. GRAT.)
JUIZ PROLATOR: CHRISTIANO RODRIGUES GOMES DE FREITAS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
Pagamento parcial - Presunção de
satisfação do crédito em razão do silêncio do credor Extinção
Descabimento Impossibilidade de se presumir a quitação do
débito em razão da inércia do Exequente A extinção exige a
comprovação do pagamento
Hipótese em que os valores
depositados em favor do Exequente foram nitidamente inferiores à
dívida Extinção afastada Recurso provido.
A r. sentença de fl. 181 julgou extinta a execução com fulcro no
artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
O Banco Bradesco opôs embargos de declaração (fl. 183), rejeitados
à fl. 189.
Recorre a Instituição Financeira (fl. 193) alegando, em resumo, que
houve presunção de satisfação da dívida sem que o credor fosse intimado pessoalmente
para se manifestar. Diz que a natureza jurídica da decisão se enquadraria como extinção do
processo por abandono da causa, no entanto, não há que se falar em inércia. Sustenta que o
processo foi extinto em razão da liquidação da dívida, com resolução do mérito, impedindo
nova discussão do caso. Afirma que estava diligenciando administrativamente para o
andamento do processo, salientando que o feito não deveria ter sido julgado com decisão
de mérito, pois, não há prova da quitação. Insiste na necessidade de intimação pessoal.
O recurso foi preparado (fls. 201/202).
Não houve contrariedade (fl. 205).
É o relatório.
BANCO BRADESCO S/A. ajuizou processo de execução contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001459-67.2018.8.26.0526 -Voto no
3
P.J. BAR E RESTAURANTE LTDA. ME e ARISTINELIO CASTRO JUNIOR,
pretendendo o recebimento da quantia de R$ 71.450,60, à época, representada pela cédula
de crédito firmada entre as partes.
A r. sentença combatida julgou extinta a execução, nos termos do
disposto no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, considerando a satisfação do
crédito.
Respeitado o entendimento do I. Magistrado sentenciante, a r.
sentença deve ser reformada.
Em que pese a inércia do Apelante, que deixou de se manifestar
acerca dos valores depositados, tal omissão não tem o condão de ensejar a extinção da
execução nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Do exame de todo o processado verifica-se que houve o bloqueio
judicial em contas dos Executados (fls. 91/93), cujos valores foram transferidos ao
Exequente (fls. 123/125).
O MM. Juiz “a quo” deferiu a expedição de mandado de
levantamento em favor do Banco. Determinou ainda a manifestação do Exequente, em
termos de procedimento, “sob pena do silencio ser interpretado como quitação do débito”.
Não houve manifestação por parte do Banco. Na petição de fl. 177
apenas consta requerimento para a juntada de substabelecimento.
Em razão do silêncio do Exequente, o MM. Juiz extinguiu o
processo, presumindo a quitação do débito.
Contudo, a extinção foi precipitada, porquanto, a presunção de
satisfação da dívida, no caso em tela, não se aplica à espécie.
O débito objeto da demanda monta a quantia de R$ 71.450,60, em
março de 2018 (fl. 5). À fl. 89 vê-se que a dívida atingiu o valor de R$ 81.292,24, em
virtude da atualização monetária e incidência de encargos moratórios.
Os valores bloqueados totalizam R$ 14.547,37 (fls.120/122),
portanto, nitidamente inferiores à divida. Em virtude da grande diferença entre o valor do
débito e as importâncias penhoradas, não há como presumir que o credor tenha concordado
com a satisfação do crédito em decorrência de seu silêncio.
Observe-se ainda que embora os valores bloqueados em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001459-67.2018.8.26.0526 -Voto no
4
corrente tenham sido levantados pelo Banco, não houve o pagamento integral da dívida.
Destarte, não é possível presumir a quitação do débito pela simples
inércia do Exequente. A extinção da execução exige a comprovação do pagamento.
Importante destacar que a extinção da ação, da forma como
pronunciada, impedirá o credor de cobrar o restante da dívida.
Na hipótese de inércia do exequente, o MM. Juiz “a quo” poderia ter
intimado o Exequente a dar andamento ao feito ou tão somente encaminhar o processo ao
arquivo, aguardando-se manifestação do interessado.
Ademais, em caso de constatação da inércia injustificada do
Exequente, caberia a extinção da ação por abandono da causa, após a regular intimação
pessoal.
De tudo se conclui que não há como presumir a satisfação do crédito
em decorrência do suposto silêncio do Banco.
O feito deverá ter seu prosseguimento com a manifestação do credor.
Confira-se a respeito os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
assim ementados: (grifos meus)
“APELAÇÃO Ação monitória Homologação de acordo Inércia do
exequente em dar prosseguimento à fase de cumprimento de sentença
Sentença que extinguiu o feito nos termos do art. 924, II, do CPC/2015
Impossibilidade de presunção de cumprimento do acordo Situação
que se afigura como abandono da causa Art. 485, III do CPC/2015 -
Ausência de intimação pessoal do exequente, prevista no art. 485, § 1o,
do CPC/2015 Anulação da r. sentença e determinação do retorno dos
autos à Primeira Instância para que seja dado prosseguimento ao feito
com a análise dos atos subsequentes necessários ao devido trâmite da
pretensão
executiva
Recurso
provido”(Ap.
1007701-41.2014.8.26.0604, REL. Des. Jonize Sachhi de Oliveira, j.
30 de janeiro de 2020).
“Consumidor e processual. Ação de execução fundada em contrato de
prestação de serviços educacionais. Processo extinto com fundamento
no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Pretensão à
reforma manifestada pela autora. Não pode prevalecer a sentença que
extinguiu a execução, se baseada em premissa fática equivocada, qual
seja, a de que a obrigação foi satisfeita. A inércia do credor em
informar se o acordo foi cumprido não autoriza presumir que o
crédito foi satisfeito. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO.” (Ap. . 1000771-12.2018.8.26.0072, Rel.
Des. Mourão Neto, j. 31 de janeiro de 2020.
Desta feita, resta prestigiada a peça recursal, impondo-se a reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001459-67.2018.8.26.0526 -Voto no
5
da decisão combatida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a sentença,
determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator